Tribunal: TJES
Processo: 5002601-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002601-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002601-94.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA - EPP, JOSE GILSON CALIMAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263

RELATÓRIO

ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão com cópia às fls. 01/03 do documento ID nº 770543, proferida pelo magistrado da Vara 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, às fls. 01/13 do evento ID nº 770542, o agravante, sustenta, em suma que:
(I)
“
Fora requerido na inicial a configuração de grupo econômico, bem como arresto, e responsabilização do crédito a empresa METAL E MADEIRA LTDA, inscrita no CNPJ: 11.483.193/0001-03, isto porque, a empresa ora executada ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA – CNPJ 01.624.788/0001-70, possui como sócio, o devedor solidário, o Sr. Jose Gilson Caliman, CPF 340.472.127-68.”
(fl. 02)
(II)

“
O motivo que provocou a solicitação de configuração do grupo econômico e arresto online nas contas dos Agravados, fora a constatação da existência de confusão patrimonial, bem como a existência do pai do coexecutado, ora sócio, administrar empresa localizada no mesmo espaço físico.”
(fl. 07);
(III)
“
resta claro a configuração de confusão patrimonial, tendo em vista que os bens de uma empresa se confundem com os bens de outra, bem como os bens pessoais do sócio.”
(fl. 10)
;

(IV)

“Um dos subterfúgios jurídicos utilizados pela Executada ressalta-se mais uma vez, perpetrada por intermédio dos seus sócios diretores e devedores solidários do presente contrato, foi o abuso de direito exercido. Com tal conduta, a Executada deixou de ter recursos suficientes para suportar pagamento do crédito exequendo, frustrando a pretensão executiva do credor e aumentando ainda mais os prejuízos por ele já experimentados.”
(fl. 11);
(V)

“A pretensão é legítima e confere resultado para salvaguardar o direito do Agravante em ter seu crédito satisfeito, não se tratando de afronta ao devedor, pois, a ferramenta foi desenvolvida para garantir o cumprimento e celeridade nos processos judiciais e evitar fraudes.”(fl. 12).

Ausente pedido de concessão de tutela antecipada recursal, determinei a intimação da empresa agravada para apresentar contrarrazões.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, evento nº 1226161 em que pugna que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargado
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão com cópia às fls. 01/03 do documento ID nº 770543, proferida pelo magistrado da Vara 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, às fls. 01/13 do evento ID nº 770542, o agravante, sustenta, em suma que:
(I)
“
Fora requerido na inicial a configuração de grupo econômico, bem como arresto, e responsabilização do crédito a empresa METAL E MADEIRA LTDA, inscrita no CNPJ: 11.483.193/0001-03, isto porque, a empresa ora executada ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA – CNPJ 01.624.788/0001-70, possui como sócio, o devedor solidário, o Sr. Jose Gilson Caliman, CPF 340.472.127-68.”
(fl. 02)
(II)

“
O motivo que provocou a solicitação de configuração do grupo econômico e arresto online nas contas dos Agravados, fora a constatação da existência de confusão patrimonial, bem como a existência do pai do coexecutado, ora sócio, administrar empresa localizada no mesmo espaço físico.”
(fl. 07);
(III)
“
resta claro a configuração de confusão patrimonial, tendo em vista que os bens de uma empresa se confundem com os bens de outra, bem como os bens pessoais do sócio.”
(fl. 10)
;

(IV)

“Um dos subterfúgios jurídicos utilizados pela Executada ressalta-se mais uma vez, perpetrada por intermédio dos seus sócios diretores e devedores solidários do presente contrato, foi o abuso de direito exercido. Com tal conduta, a Executada deixou de ter recursos suficientes para suportar pagamento do crédito exequendo, frustrando a pretensão executiva do credor e aumentando ainda mais os prejuízos por ele já experimentados.”
(fl. 11);
(V)

“A pretensão é legítima e confere resultado para salvaguardar o direito do Agravante em ter seu crédito satisfeito, não se tratando de afronta ao devedor, pois, a ferramenta foi desenvolvida para garantir o cumprimento e celeridade nos processos judiciais e evitar fraudes.”(fl. 12).

Em breve escorço histórico, o recorrente, na origem, ajuizou execução de título extrajudicial em face da empresa recorrida
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA – EPP
, conforme se extrai do documento ID nº 770546 - fls. 01/16), com fulcro em um contrato de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 302.326,25 (trezentos e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).

Na exordial da lide de origem, afirma a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, sob o fundamento de que em pesquisas no sítio eletrônico da Receita Federal, verificou a existência de uma segunda empresa que funciona no mesmo endereço da executada e cujos sócios são os filhos do sócio da empresa requerida.

Aduz que tal circunstância evidencia a configuração de grupo econômico e que as
“
diversas semelhanças entre as empresas, os ramos de atividade, funcionamento no mesmo endereço, além das empresas possuírem data de empresa de constituição posterior as demais empresas”
resultam
“no preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Executada.”

Sobre a matéria recursal controvertida, é cediço que a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil
[1]
, personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
).

Assim, as hipóteses em que é possível proceder a desconsideração da personalidade jurídica são excepcionais e estão previstos no art. 50, do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Tem-se, pois, que o artigo 50 do Código Civil, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a exigir, além da
impossibilidade de satisfação do crédito do credor
pela existência da sociedade, a ocorrência de abuso no uso da personalidade societária.

Nestes termos, entende-se que somente pode ser deferida a desconstituição da personalidade jurídica, com responsabilização dos sócios ou das demais empresas do alegado grupo econômico, como no caso dos autos, quando comprovado, a existência de grupo econômico ou de sucessão empresarial e, ainda, confusão patrimonial, fraude, abuso de direito ou má-fé.

O primeiro requisito a ser analisado,
in casu
, diz respeito à demonstração de impossibilidade de satisfação do crédito pelo devedor. Sobre esse ponto, observa-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi efetivado pelo banco recorrente na exordial do processo de origem, ou seja, sequer havia a citação da empresa executada e, via de consequência, não tinha ocorrido qualquer pesquisa no sentido de encontrar bens de ITAPARICA LAMINADOS E MADERIAS LTDA EPP passíveis de penhora.

Sob essa prisma, carece a recorrente da demonstração da primeira exigência trazida pela lei para a desconsideração da personalidade jurídica, pois ao menos deve-se proceder à prévia verificação da inexistência de valores nas contas bancárias da empresa ré e da demonstração da inexistência de outros bens passíveis de penhora em nome dessa.

Não se verifica, pois, a impossibilidade de satisfação do crédito pela empresa
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA EPP.

Inclusive, é de se notar que, em contrarrazões
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA EPP
salienta que após a sua citação ofertou bem suficiente para garantir o valor executado, conforme se extrai do auto de penhora colacionado no evento nº 1226166.

Não bastasse isso, caberia à agravante a demonstração da existência de grupo econômico entre as empresas
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA EPP
e
METAL E MADEIRA LTDA
e da existência de confusão patrimonial entre elas, todavia, tal desiderato não restou evidenciado, uma vez que o exequente limita-se ao argumento de que as empresas possuem como sócios pai e os filhos e funcionam no mesmo endereço.

Afigura-se inviável, neste momento processual, o redirecionamento da execução a uma das empresas que o agravante aduz ser do mesmo grupo econômico. Como bem salientado pela julgador de primeiro grau:

(...) No caso presente, entendo que ainda não há provas contundentes do abuso da personalidade jurídica ou da inexistência de bens próprios da empresa executada, para pagar a dívida que motivou o ajuizamento da execução. Igualmente, inexiste comprovação robusta da formação de grupo econômico entre as empresas.

Ainda, é importante ressaltar que, antes do deferimento do arresto em face dos sócios e das demais empresas supostamente integrantes do grupo econômico, deve ser oportunizado à referida pessoa jurídica demonstrar a existência de bens próprios para pagar a dívida em questão.

Ressalta-se que, como ainda não foi comprovado que a empresa executada não possui bens capazes de solver a dívida, inexiste, ao menos por ora, a probabilidade do direito referente à desconsideração da sua personalidade jurídica, bem como o risco concreto ao resultado útil do processo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I – as associações;

II – as sociedades;

III – as fundações;

IV – as organizações religiosas; (Inciso acrescentado pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003.)

V – os partidos políticos; (Inciso acrescentado pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003.)

VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Inciso acrescentado pela Lei n. 12.441, de 11.07.2011.)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 50 do Código Civil, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a exigir, além da impossibilidade de satisfação do crédito do credor pela existência da sociedade, a ocorrência de abuso no uso da personalidade societária.

2.
O primeiro requisito a ser analisado,
in casu
, diz respeito à demonstração de impossibilidade de satisfação do crédito pelo devedor. Sobre esse ponto, observa-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi efetivado pelo banco recorrente na exordial do processo de origem, ou seja, sequer houve a citação da empresa executada e, via de consequência, não qualquer pesquisa no sentido de encontrar bens de ITAPARICA LAMINADOS E MADERIAS LTDA EPP passíveis de penhora.

3
. Carece a recorrente da demonstração da primeira exigência trazida pela lei para a desconsideração da personalidade jurídica, pois ao menos deve-se proceder à prévia verificação da inexistência de valores nas contas bancárias da empresa ré e da demonstração da inexistência de outros bens passíveis de penhora em nome dessa. Portanto, não se verifica a impossibilidade de satisfação do crédito pela empresa agravada.

5
. Não bastasse isso, caberia à agravante a demonstração da existência de grupo econômico entre as empresas
ITAPARICA LAMINADOS E MADEIRAS LTDA EPP
e
METAL E MADEIRA LTDA
e da existência de confusão patrimonial entre elas, todavia, tal desiderato não restou evidenciado, uma vez que o exequente limita-se ao argumento de que as empresas possuem como sócios pai e filhos e funcionam no mesmo endereço.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.